Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736806-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0701277-18.2022.8.07.0018 requerido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para extinguir o feito. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão do benefício nos seguintes termos: “Quanto ao recolhimento do preparo recursal, o Agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.” (ID 40823766, p. 4). É o relatório. Decide-se. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Com efeito, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Da análise do processo referência, verifica-se que o autor/agravante, além de não requerer a gratuidade de justiça na petição inicial, efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 115523206, 115523207, 117233754 e 117233755). Nesse cenário, o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher as custas iniciais relativas ao feito principal representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que o agravante possui condições de arcar com as despesas do processo. A propósito: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO. BOLETOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TAXAS DEVIDAS. CITAÇÃO. EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. VALIDADE E REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359686, 07087963520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DOS OBJETOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM SEM REQUERIMENTO DA PARTE. CONCESSÃO EXTRA PETITA. BENEFÍCIO REVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DA EMBARGADA PROVIDO. (...) 6. Na hipótese, constata-se que não houve, durante todo o processo, o requerimento pela embargante/apelante do referido benefício (gratuidade de justiça). Ademais, verifica-se nos autos o recolhimento das custas iniciais do processo pela embargante, bem como do preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal benesse. 7. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. (Acórdão 1344249, 07056635620208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. VALOR DO FINANCIAMENTO. CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244431, 07012235120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (...) 4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça. (Acórdão 1231836, 07023773720198070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Feitas essas considerações, INDEFERE-SE o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos artigos 5o, LXXIV, da CF[2] e 99 § 7o, do CPC[3]. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil[4], na presença de vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal[5]. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3]§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [5]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.